Tribunal: STF
Processo: RE 236948
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-17
Data de publicação: 1998-09-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário interposto contra
acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que, baseado no art. 14, §
7º, da Constituição, manteve o indeferimento de registro de
candidatura.
Cautelar incidental postulada para conferir-lhe efeito
suspensivo e, ainda, para assegurar a participação do recorrente na
campanha eleitoral e a inclusão de seu nome entre os candidatos.
Pedido indeferido por insuficiência, ao primeiro
exame, da relevância jurídica da fundamentação do recurso.